Tribunal: TJMT
Processo: 1053676-36.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053676-36.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[REGIA PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME - CNPJ: 03.751.211/0001-54 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 08.717.351/0001-20 (EMBARGANTE), GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 08.717.351/0001-20 (APELADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistentes quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Não há falar em omissão no julgado, quando a Câmara aprecia as teses recursais invocadas pelas Embargantes de forma clara e precisa, delineia os motivos e os fundamentos que embasam a conclusão.

Na hipótese, consta de forma expressa e fundamentada no Acórdão objurgado que o Recurso de Apelação interposto pela Embargada foi parcialmente provido, diante da inexistência de prova cabal de ofensa à honra objetiva das Embargantes. Logo, não há omissão a ser suprida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela Sociedade de Advogados
GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP.
e pela empresa
RÉGIA – PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.
com o objetivo de sanar alegado vício no julgamento da Apelação interposta pela empresa
TELEFÔNICA BRASIL S.A
.

Os Embargantes alegam omissão no Acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Apelo interposto pela Embargada.

Argumentam que o Colegiado não se manifestou quanto à configuração de dano moral injustificadamente suportado pelos Embargantes, em virtude da má prestação de serviços pela Embargada.

Sustentam que no ato da audiência de conciliação realizada de forma virtual, nos autos do processo n. 1044698-70.2020.8.11.0041, o escritório de advocacia, ora Embargante, teve de redirecionar os clientes para outro local, em virtude de que, naquela data, o serviço de telefonia e
internet
estavam interrompidos. Afirmam que este fato comprova inequivocamente o abalo à honra objetiva da pessoa jurídica
GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP.

Sob essas assertivas, pugnam pela concessão de efeito infringente ao Recurso a fim de que, sanado o vício, o Acórdão objeto da embargalidade seja reformado.

Dispenso a intimação da Embargada para manifestação.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inobstante a alegação das Embargantes de que o Acórdão é omisso, de plano, constata-se que o Recurso não comporta acolhimento.

Com efeito, a despeito do esforço argumentativo das Embargantes, da simples leitura do Acórdão objeto da embargalidade (ID. 157196186) não se constata nenhum vício passível de saneamento, especialmente porque a Câmara apreciou todas as teses recursais invocadas pelas Embargantes de forma clara e precisa; delineou-se expressamente os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do Acórdão.

Está expresso no Acórdão hostilizado que a pretensão indenizatória por danos morais deve estar respaldada por comprovação inequívoca de sua configuração. Também foi consignado expressamente que não há

prova robusta e concreta de que a suspensão do serviço de telefonia e
internet
tenha, de fato, acarretado prejuízo moral às empresas.

No voto condutor está registrado que as Embargantes não lograram êxito em comprovar que tiveram dificuldade de contato com os seus clientes e fornecedores, ou que sua clientela e fornecedores tomaram conhecimento da suspensão do serviço e que isso tenha causado abalo à sua reputação.

A simples alegação do escritório de Advocacia de que teve de remanejar seus clientes para outro local para realização de determinada audiência de conciliação, não tem o condão de comprovar, por si só, a ocorrência de prejuízo moral à pessoa jurídica.

Em outros termos, o Recurso de Apelação interposto pela Embargada foi parcialmente provido e afastado seu dever de indenizar os danos morais, porque não ficou comprovada a ofensa moral à honra objetiva das Embargantes, decorrente da interrupção do serviço de telefonia e
internet
, não há falar em indenização.

Assim, se a matéria foi devidamente apreciada e fundamentadamente acolhida, não há qualquer omissão a ser sanada.

Em verdade, o que as Embargantes pretendem é o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo do Recurso Integrativo.

Com essas considerações,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023